Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719775-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES AGRAVADO: ALSA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES, contra decisão prolatada no cumprimento de sentença no 0743081-51.2021.8.07.0001, movido por ALSA ADMINISTRAÇÃO E LOCACÕES LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora de ativo financeiro realizada em conta bancária do agravante (ID 193704185): “Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros, realizada via sistema SISBAJUD (ID 186965826), na qual o executado aduz a impenhorabilidade dos valores, por se tratar de verba de natureza alimentar. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria. Por outro lado, a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança, em razão de se configurar remuneração/salário, constitui ônus processual do devedor (7a Turma Cível, 07301268820218070000, Relatora: Des. Leila Arlanch, publicado no DJe: 14/03/2022). No caso em comento, em que pese a decisão de ID 190006150 tenha oportunizado à parte executada que comprovasse as alegações da exceção de ID 187971563 ("carreando aos autos os necessários extratos das contas, sobretudo os relativos ao mês em que ocorreram os bloqueios, bem como os demais documentos que atestem a procedência da verba, nos termos que alega"), verifica-se que o devedor se limitou a anexar aos autos os documentos de IDs 191425812 a 191425820, quais sejam, contrato de locação de imóvel residencial, contrato de trabalho doméstico e planilhas referentes às consultas realizadas no mês de janeiro do ano corrente. Nesse sentido, os documentos apresentados pela parte executada não são aptos à comprovação da natureza das verbas bloqueadas nos autos. Portanto, considerando que o executado não se desincumbiu do ônus de provar que a importância possui caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, deve-se afastar a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora formulada no ID 187971563. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à forma de liberação dos valores penhorados, bem como indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC. Intimem-se.”. Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo até a decisão final do recurso. Alega a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, em face da penhora de natureza alimentar que o agravante utiliza para realizar pagamento de suas despesas com sua família e principalmente de sua colaboradora que presta serviços domésticos. Aduz comprometimento do seu orçamento e de despesas do cotidiano familiar. Assevera que os valores constritos na conta do agravante, são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, tendo em vista que o agravante possui filhos os quais depende de seus rendimentos para prover o sustento e bem-estar integral àqueles, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Sustenta que a excepcionalidade prevista em lei, ocorre apenas em situações extraordinárias, somente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os vencimentos e proveitos ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não é o caso dos autos. Narra que, além de terem sido constritas as verbas destinadas ao sustento do devedor e da sua família, os valores bloqueados estão em desacordo com o entendimento uníssono do STJ pelo fato de que os valores bloqueados foram de aproximadamente 39 salários-mínimos. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo recolhido (ID 59119005). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado pelo agravado, em que pleiteia o pagamento da quantia de R$ 503.831,55 (quinhentos e três mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos). A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de desconstituição da penhora que incidiu sobre ativos financeiros em conta bancária do agravante. Conforme o Código de Processo Civil, é ônus do executado, ora agravante, comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados (artigo 373, inciso II, do CPC). Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024.); “[...] 1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.); “[...] 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.). -g.n. O agravante se insurge contra a constrição que recaiu em sua conta corrente, aduzindo que a penhora teria incidido sobre renda de natureza alimentar, sendo impenhorável, porque destinada ao seu próprio sustento e de sua família, nos temos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. De fato, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, conforme prescreve o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ocorre que o agravante noticia que sobreveio bloqueio em sua conta no valor de R$ 55.575,35 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), no entanto, não logrou demonstrar que atingiu verba de natureza alimentar. Conforme salientado pelo magistrado a quo, o devedor se limitou a anexar aos autos documentos como contrato de locação de imóvel residencial, contrato de trabalho doméstico e planilhas referentes às consultas realizadas no mês de janeiro do ano corrente. Assim, não tendo a agravante se desincumbido do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, a decisão agravada não deve, por ora, ser reformada. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator